Tribunal: TJDFT
Processo: 0705818-58.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705818-58.2021.8.07.0009 APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: ANTONIO SABINO DA COSTA FILHO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 09/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR